Tribunal: TJDFT
Processo: 0710375-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710375-89.2024.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ MONTEIRO DA ROCHA RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito. Cartão de crédito consignado (RMC). Legalidade. Indevida restituição de valores. O recorrente alega violação aos artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 424, ambos do Código Civil, defendendo que o recorrido, por meio de uma manobra fraudulenta, enganou o insurgente, ao informar que era um empréstimo consignado, mas, na verdade, se tratava de “RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO”, com juros de cartão de crédito, ou seja, juros altíssimos, sendo certo que, se o recorrente fosse informado que era empréstimo em cartão de crédito, jamais teria se submetido a tal encargo. Aduz, ainda, ofensa ao enunciado 297 da Súmula do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 424, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Dessarte, o banco que realiza os descontos dos empréstimos em folha, decorrentes de cartão de crédito consignado, age no exercício regular de direito. Assim, não se verifica ilegalidade, pois o consumidor contratou o empréstimo, devendo adimpli-lo conforme a determinação legal que, para a modalidade de cartão de crédito consignado, prevê um limite de desconto da fatura de até 5% da remuneração/soldo. Caso a utilização do cartão supere esse patamar, deve o consumidor adimpli-la por outro meio de pagamento. Se a dívida ficou tornou excessiva, foi o autor quem deu causa por não quitar as parcelas em sua totalidade, incidindo juros. (...) O autor, civilmente capaz, teve conhecimento do teor do contrato e livremente aderiu às cláusulas, inexistindo prova de que tenha sido induzido em erro” (ID 69549013). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo em relação à suposta contrariedade ao enunciado 297 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, “a”, da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020